Tribunal: TJES
Processo: 0008340-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008340-52.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONALDO REIS DA CRUZ NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO BEM. ACOLHIMENTO.
PROVAS
COLACIONADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM L
ÍCITA DA MOTOCICLETA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA
NAS HIP
ÓTESES
DE PERDIMENTO PREVISTAS NO ART. 91, INC. II DO C
ÓDIGO PENAL
. RECURSO PROVIDO.

1. Imperiosa é a devolução ao proprietário do bem, cuja decretação do perdimento na sentença, não se inclui nas hipóteses legais.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008340-52.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONALDO REIS DA CRUZ NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEONALDO REIS DA CRUZ NETO,

contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime roubo simples, na forma tentada (art. 157, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 04 (quatro) dias-multa. Ao final, a sentenciante decretou o perdimento da motocicleta Honda XRE 190, placa QRG 4J11, em favor da União.

A materialidade e autoria delitivas não são objetos da irresignação da Defensoria Pública, que se centra em postular tão somente a devolução da motocicleta apreendida, cujo perdimento foi determinado na sentença, aduzindo que o apelante a adquiriu de forma lícita.

Segundo a denúncia, no dia 18 de maio de 2021, em um beco, próximo ao Supermercado Extrabom, no bairro Valparaíso, Serra/ES, o apelante, conduzindo uma motocicleta, próximo ao referido estabelecimento, tentou subtrair, mediante violência, o aparelho celular da vítima Ernilli Garcia Pinheiro.

Com razão defesa, no seu pleito.

Isso porque, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das duas alíneas do inciso II, do artigo 91, do Código Penal, pois, a motocicleta utilizada como instrumento do crime, é bem lícito e não foi adquirida com o produto do crime, porque, antes que ocorresse, já pertencia ao ora apelante, de modo que os documentos disponibilizados (fl. 12 do IP em apenso; fl. 25 e verso dos presentes autos) o comprovam.

Assim, apesar de demonstrada a utilização da motocicleta durante a execução do roubo, razão assiste ao apelante quanto ao pedido de restituição do bem.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

para o fim de afastar o decreto de perdimento do bem, constante nas Disposições Finais da sentença, por falta de amparo legal, determinando-se a restituição do veículo ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.